Tribunal: TJDFT
Processo: 0741351-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741351-68.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA contra o acórdão de ID 56997533, que conheceu parcialmente da apelação e, na extensão conhecida, não a proveu, promovendo a correção de ofício da sentença para que expresse, fidedignamente, a resolução processual efetivamente empreendida. Em razões recursais (ID 57411700), o embargante alega que o acórdão foi omisso pela não apreciação do requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado na exordial e na apelação. Assevera que comprovou com documentos que tem direito a este benefício. Defende que o acórdão, em relação à mesma questão, é também contraditório. Ao final, postula o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que a omissão e contradição sejam sanadas, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Da análise dos embargos de declaração, observo que o embargante pretende a agregar efeitos infringentes ao recurso, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar impugnação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de acordo com o artigo 1.023, § 2o, c/c o artigo 229, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de abril de 2024 às 18:31:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora